Tribunal: TJES
Processo: 0016279-40.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016279-40.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIX IMOVEIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

APELADO: ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO RELACIONADA AO ACÓRDÃO PRIMITIVO NÃO IMPUGNADO PELO ORA EMBARGANTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRECEDENTES DO STJ – VIÉS PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS
–
NÃO VERIFICADO
–

RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou o entendimento de que os embargos de declaração opostos por uma das partes não interrompem o prazo que a outra dispõe para apresentar os seus aclaratórios contra o mesmo acórdão primitivo. Precedentes do STJ.

2.
Nesse sentido, as questões ventiladas, na via aclaratória manejada pelo embargante, deveriam ter sido alegadas após o julgamento do recurso de apelação cível e da apelação adesiva, medida esta não adotada de forma oportuna, havendo preclusão consumativa quanto às questões decididas no julgado primitivo.

3.
Q
uanto ao pedido dos embargados de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, verifica-se que a embargante não abusou da faculdade de recorrer, se mostrando indevida sua condenação ao pagamento da respectiva multa.

4.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MÁRCIO MOREIRA JUNQUEIRA
, contra v. acórdão de Id. 6361327 integrado pelo acórdão de Id. 7286769, que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos por
VIX IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Em suas razões recursais (Id. 7655920), a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão primitivo encontra-se omisso, pois não ficou estabelecido o termo final dos danos materiais, quanto aos aluguéis não auferidos pelos embargados. Requer, então, que seja delimitado a condenação dos lucros cessantes.

Contrarrazões em Id. 8022404, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, no mérito, pelo seu não provimento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016279-40.2012.8.08.0035

EMBARGANTE: MÁRCIO MOREIRA JUNQUEIRA

EMBARGADOS: ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI, IVONE SOUZA MEDEIROS SIPOLATTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MÁRCIO MOREIRA JUNQUEIRA
, contra v. acórdão de Id. 6361327 integrado pelo acórdão de Id. 7286769, que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos por
VIX IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Irresignada, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão encontra-se omisso, pois não ficou estabelecido o termo final dos danos materiais, quanto aos aluguéis não auferidos pelos embargados. Requer, então, que seja delimitado a condenação dos lucros cessantes.

Contrarrazões em Id. 8022404, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, no mérito, pelo seu não provimento.

Pois bem.

Pelo que denoto dos autos, a suposta omissão a qual o embargante requer que seja suprida decorre do acórdão primitivo de Id. 6361327, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por VIX IMOVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e deu parcial provimento à apelação adesiva interposta por ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI e IVONE SOUZA MEDEIROS SIPOLATTI. Contudo, após a devida intimação das partes acerca do referido julgamento, apenas a empresa VIX IMOVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA opôs embargos de declaração (Id. 6610198). Desse modo, o presente recurso somente fora oposto após o julgamento daqueles primeiros embargos de declaração, em acórdão de Id. 7286769.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou o entendimento de que os embargos de declaração opostos por uma das partes não interrompem o prazo que a outra dispõe para apresentar os seus aclaratórios contra o mesmo acórdão primitivo. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1.
“Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa.”
(EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 20/02/2018). 2. Manifesto o caráter protelatório dos segundos embargos de declaração, é de rigor a aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.338.232/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO APRECIADA. NÃO CABIMENTO. 1-Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2-
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que “os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar vícios intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já esclarecidos nos julgamentos anteriores”
(AgInt no AREsp n. 2.097.025/SP, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022). 3-Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.976.376/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022.)

Nesse sentido, entendo que as questões ventiladas, na via aclaratória manejada pelo embargante, deveriam ter sido alegadas após o julgamento do recurso de apelação cível e da apelação adesiva, medida esta não adotada de forma oportuna, havendo preclusão consumativa quanto às questões decididas no julgado primitivo.

Por derradeiro, quanto ao pedido dos embargados de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, verifica-se que a embargante não abusou da faculdade de recorrer, se mostrando indevida sua condenação ao pagamento da respectiva multa.

Feitas estas considerações,
NÃO CONHEÇO o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.